Tribunal: TJBA
Processo: 8014437-81.2026.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014437-81.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANESSA DOS SANTOS MATOS

Advogado(s)
:
DANIEL MELLO DOS SANTOS

APELADO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REVENDEDORA O BOTICÁRIO. DÉBITO VINCULADO A BOLETO, NOTAS FISCAIS, HISTÓRICO DE PEDIDOS E DADOS CADASTRAIS DA AUTORA. NEGATIVA GENÉRICA. REGULARIDADE DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. A autora sustentou desconhecer o débito que ensejou a inscrição em cadastro restritivo e requereu a declaração de inexigibilidade da dívida, a exclusão da restrição e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça deferido à autora, diante da impugnação formulada em contrarrazões; e (ii) saber se a documentação apresentada pela ré comprova a origem do débito e a regularidade da inscrição restritiva, afastando a alegação de cobrança indevida e o pedido de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhimento, pois a autora é pessoa natural, a alegação de insuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade e a contratação de advogado particular não afasta, por si só, o benefício já deferido.

4.

A ré apresentou conjunto documental suficiente para demonstrar a existência de cadastro em nome da autora, com dados pessoais compatíveis, histórico de compras, notas fiscais, boletos e informações vinculadas a endereço, telefone e e-mail da apelante.

5.

O boleto apresentado corresponde aos dados essenciais da restrição impugnada, com identidade entre beneficiário, vencimento, valor e número do título indicado na negativação, o que constitui elemento relevante de prova da origem do débito.

6.

A ausência de assinatura física em nota fiscal eletrônica não a torna inválida ou imprestável, pois sua autenticidade decorre da emissão eletrônica, da chave de acesso e dos registros fiscais próprios.

7.

Embora documentos internos e registros sistêmicos devam ser examinados com cautela, o conjunto probatório apresentado pela ré é coerente e não foi infirmado por impugnação específica da autora.

8.

Demonstrada a origem do débito e sua vinculação à apelante, não há ilicitude na inscrição em cadastro restritivo nem dano moral indenizável, pois a negativação fundada em dívida comprovada constitui exercício regular de direito.

9.

Eventual ausência de notificação prévia da inscrição não pode ser imputada à credora, pois compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito notificar o devedor antes da anotação restritiva.

IV. Dispositivo e tese

10.

Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Sentença de improcedência mantida.

Tese de julgamento: “1. A contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência da pessoa natural beneficiária da gratuidade da justiça. 2. A negativação fundada em conjunto documental coerente, que comprova a origem do débito e sua vinculação à parte devedora, configura exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável. 3. A ausência de assinatura física em nota fiscal eletrônica não a invalida como documento fiscal, quando analisada em conjunto com outros elementos probatórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 359; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8064455-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, p. 20.03.2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8021784-39.2024.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, p. 24.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8014437-81.2026.8.05.0001
, em que figura como apelante
VANESSA DOS SANTOS MATOS
e como apelada
INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA/BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça,
CONHECER da apelação
interposta por VANESSA DOS SANTOS MATOS e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça